Tribunal: TJMT
Processo: 1032631-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032631-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO MASCARENHAS - CPF: 383.918.168-26 (ADVOGADO), TANIA REJANE DO AMARAL - CPF: 891.965.389-53 (EMBARGADO), BRUNA MENDES DOS SANTOS MORATO - CPF: 369.601.508-33 (ADVOGADO), LIFE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 07.684.143/0001-09 (EMBARGANTE), ROGERIO ROSEGHINI - CPF: 862.777.589-34 (EMBARGANTE), CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.130.044/0001-97 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA registrado(a) civilmente como FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ROSEGHINI - CPF: 862.777.589-34 (EMBARGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA registrado(a) civilmente como FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, (CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS). ACOMPANHARAM, A 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 2ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 4º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 5º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES) A 6ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) O 7º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E O 8º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO DE FORMA AUTÔNOMA. SOLIDARIEDADE PASSIVA E PROPORCIONALIDADE INTERNA. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CARÁTER MANIFESTO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face do acórdão
que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao concluir que a autora desconhecia os atos processuais, desconsiderando
que havia patrono
constituído habilitado nos autos e recebia regularmente as intimações; (
ii
) se há omissão quanto à validade dessas intimações e suas consequências para a configuração da preclusão, da inadequação da via rescisória e da nulidade de algibeira; (
iii
) se o afastamento da litigância de má-fé decorreu do mesmo erro de premissa fática; e (
iv
) se há contradição interna no dispositivo do acórdão.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente as teses de inadequação da via eleita, preclusão e nulidade de algibeira, rejeitando-as com fundamento em razões fáticas e jurídicas. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se manifestar, não se configurando quando o julgador enfrenta a questão e adota posição contrária à pretendida pelo embargante. A divergência quanto à valoração probatória adotada pelo acórdão não configura nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

O afastamento da litigância de má-fé foi fundamentado de forma autônoma, com base na conclusão de que a autora não omitiu fatos relevantes na petição inicial, não alterou a verdade dos fatos e não agiu de forma temerária, conclusão corroborada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou gravemente culposa enquadrada nas hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC, o que não restou demonstrado.

A solidariedade passiva e a proporcionalidade interna entre codevedores não são institutos inconciliáveis. A solidariedade opera no plano externo da obrigação, permitindo que o credor exija de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação; a proporcionalidade opera no plano interno, regulando o direito de regresso entre os codevedores. A condenação solidária com observância da proporcionalidade interna é tecnicamente precisa e não encerra contradição lógica ou jurídica.

O pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo por força do artigo 1.026 do CPC, e os embargantes não demonstraram os requisitos necessários para a concessão do efeito
ope
judicis
, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

O pedido de condenação por embargos protelatórios é indeferido, pois, embora os vícios apontados não se configurem, os embargantes articularam argumentos que não revelam, de forma manifesta e inequívoca, a intenção exclusiva de procrastinar o andamento processual, sendo desproporcional a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração probatória realizada pelo acórdão embargado nem à rediscussão de matéria regularmente decidida, sendo inadmissível a utilização do recurso como instrumento de inconformismo com o resultado do julgamento.

Não configura omissão a rejeição fundamentada de tese preliminar suscitada pelos embargantes, ainda que a fundamentação adotada pelo acórdão seja contrária à posição por eles defendida.

A solidariedade passiva e a proporcionalidade interna entre codevedores são institutos compatíveis entre si, operando em planos distintos da estrutura obrigacional, de modo que a condenação solidária com observância da proporcionalidade interna não encerra contradição interna apta a ensejar embargos de declaração.

A concessão de efeito suspensivo
ope
judicis
aos embargos de declaração é medida excepcional que exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.026, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO.
SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(Relator)

Colenda Turma:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LIFE – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do acórdão
que
, nos autos da Ação Rescisória,
à unanimidade, julgou procedentes os pedidos.

Em síntese, alega
erros de premissa fática, omissões e contradição interna no julgado, requerendo, em última análise, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja reformado o resultado do julgamento.

Contrarrazões apresentadas por Tânia Rejane do Amaral pelo não acolhimento.

Decurso do prazo de contrarrazões Rogerio
Roseghini
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Colenda Turma:

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Do alegado erro de premissa fática e da suposta omissão quanto à validade das intimações realizadas em nome do Dr. Bruno Mascarenhas

O primeiro e mais extenso argumento dos embargantes consiste na afirmação de que o acórdão teria partido de premissa fática equivocada ao concluir que a autora desconhecia os atos processuais praticados no feito originário, em razão da ausência de cadastramento individual da Dra. Bruna Mendes dos Santos Morato. Sustentam que o Dr. Bruno Mascarenhas, também advogado constituído da autora, estava devidamente habilitado nos autos e recebeu todas as publicações e intimações expedidas, de modo que a autora teria sido regularmente cientificada dos atos processuais por meio desse patrono. A partir dessa premissa, concluem que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a questão da validade das intimações realizadas em nome do Dr. Bruno Mascarenhas e suas consequências para a configuração da preclusão, da inadequação da via rescisória e da nulidade de algibeira.

A referência à ausência de cadastramento da advogada Bruna Mendes dos Santos Morato aparece no acórdão não como fundamento da procedência da rescisória, mas como um dos elementos utilizados para afastar a tese de inadequação da via eleita e a figura da nulidade de algibeira, suscitadas pelos réus em sede preliminar.

Nesse contexto específico, o acórdão consignou, com precisão, que a ausência de recurso contra a sentença rescindenda decorreu, ao menos em parte, do desconhecimento dos atos processuais pela advogada constituída, que somente tomou ciência do andamento processual quando do bloqueio SISBAJUD efetivado em fevereiro de 2025.

É
necessário
destacar
uma distinção técnica
importante
: o cabimento da ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC — violação manifesta de norma jurídica — não se confunde com a questão da ausência de recurso pela parte. O que se exige, para o cabimento da rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966, é a demonstração de que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica — requisito que o acórdão reconheceu como presente, de forma fundamentada e incontroversa, com base na cronologia processual documentada nos autos. A questão do desconhecimento da advogada constituída foi utilizada, repita-se, apenas para afastar a tese de nulidade de algibeira, e não como pressuposto do cabimento da rescisória.

Ademais, o argumento dos embargantes de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar a questão da validade das intimações realizadas em nome do Dr. Bruno Mascarenhas também não prospera. O acórdão enfrentou expressamente a tese de inadequação da via eleita, preclusão e nulidade de algibeira, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

"
Os réus sustentam, em preliminar, que a ação rescisória seria inadequada, porquanto as nulidades apontadas deveriam ter sido veiculadas por recurso de apelação, e que, a autora, ao não recorrer, teria permitido a preclusão das matérias. Invocam, ainda, a figura da "nulidade de algibeira", argumentando que a autora teria deliberadamente silenciado sobre os vícios para suscitá-los em momento posterior.

O argumento não prospera, e sua rejeição impõe-se por razões tanto fáticas quanto jurídicas.

Do ponto de vista fático, conforme documentado nos autos pela certidão da serventia da 1ª Vara Cível de Sorriso, datada de 18/02/2025, a advogada Bruna Mendes dos Santos Morato, constituída na procuração desde o ajuizamento da ação originária, não foi cadastrada nos autos para recebimento de intimações durante toda a fase de conhecimento. Essa circunstância, reconhecida pelo próprio Judiciário de origem, torna implausível a tese de que a autora teria deliberadamente silenciado sobre os vícios: o silêncio decorreu, ao menos em parte, do desconhecimento dos atos processuais, e não de estratégia processual”.

A leitura atenta desse trecho revela que o acórdão não ignorou a existência do Dr. Bruno Mascarenhas como patrono constituído da autora. O que o acórdão fez foi valorar, no exercício do livre convencimento motivado, os elementos fáticos disponíveis e concluir que a ausência de recurso decorreu, ao menos em parte, do desconhecimento dos atos processuais pela advogada constituída. Essa valoração probatória é ato privativo do julgador e não configura omissão passível de correção por embargos de declaração.

O que os embargantes pretendem, em verdade, é que este Tribunal revise a valoração probatória realizada pelo acórdão e adote conclusão diversa quanto à ciência processual da autora. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição desse recurso para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material
,
não para rediscutir a valoração probatória ou adequar a decisão ao entendimento do embargante. A divergência quanto à interpretação dos fatos e das provas não configura nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Importa registrar, ainda, que
conforme
o artigo 371 do Código de Processo Civil
e já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
, o julgador
tem
a prerrogativa de
analisar e aquilatar
as provas produzidas nos autos,

sem estar obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes. O que se exige é que a decisão seja fundamentada
,
e o acórdão embargado o é, de forma ampla e detalhada. A circunstância de que os embargantes discordam da valoração probatória adotada não transforma a decisão em omissa ou contraditória.

Da alegada omissão quanto à configuração da preclusão, da inadequação da via rescisória e da nulidade de algibeira

Os embargantes sustentam, em desdobramento do argumento anterior, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente as teses de preclusão, inadequação da via eleita e nulidade de algibeira, sob a perspectiva de que a autora teria sido regularmente intimada por meio do Dr. Bruno Mascarenhas. O argumento, contudo, não configura omissão no sentido técnico-jurídico exigido pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Como já demonstrado no tópico anterior, o acórdão enfrentou expressamente essas teses preliminares, rejeitando-as com fundamento em razões tanto fáticas quanto jurídicas. A rejeição das preliminares foi fundamentada, de um lado, na circunstância fática do não cadastramento da Dra. Bruna Mendes dos Santos Morato e, de outro, na premissa jurídica de que a ação rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC não se confunde com a mera rediscussão de matéria fática ou com a utilização da via rescisória como sucedâneo recursal. O acórdão foi explícito ao consignar que a autora aponta violação de norma processual expressa, cuja não observância atingiu pressupostos de validade do processo, o que é suficiente para viabilizar o manejo da rescisória.

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, é aquela que se caracteriza pela ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se manifestar de ofício ou a requerimento. Não se configura omissão quando o julgador enfrenta a questão e adota posição contrária à pretendida pelo embargante. O que os embargantes denominam de omissão é, na realidade, a discordância com a fundamentação adotada pelo acórdão para rejeitar as preliminares
,
discordância que não encontra amparo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

Do alegado erro de premissa fática quanto ao afastamento da litigância de má-fé

Os embargantes sustentam que o afastamento da litigância de má-fé da autora na ação rescisória decorreu do mesmo erro de premissa fática já apontado, pois o acórdão teria considerado que a ausência de recurso e de manifestação da autora decorreu do desconhecimento dos atos processuais, quando, em verdade, havia intimação válida realizada em nome do Dr. Bruno Mascarenhas. Afirmam que a autora, ao deliberadamente omitir essa informação, teria atuado de forma temerária, nos termos do artigo 80, incisos II, III e V, do CPC.

O argumento não prospera pelas mesmas razões já expostas. O afastamento da litigância de má-fé no acórdão embargado não se fundou exclusivamente na premissa de que a autora desconhecia os atos processuais. O acórdão examinou a questão da litigância de má-fé de forma autônoma, concluindo que a autora não omitiu fatos relevantes na petição inicial, não alterou a verdade dos fatos e não agiu de forma temerária
,
conclusão que, aliás, foi corroborada pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, a configuração da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo ou culpa grave, em conduta que se enquadre em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do Código de Processo Civil. A mera circunstância de que a autora não mencionou expressamente, na petição inicial da rescisória, que o Dr. Bruno Mascarenhas estava habilitado nos autos e recebia as intimações não configura, por si só, omissão de fato relevante ou alteração da verdade dos fatos. A autora narrou os fatos que considerou pertinentes para fundamentar sua pretensão rescisória, e o Tribunal, no exercício do livre convencimento motivado, valorou esses fatos e concluiu pela ausência de má-fé. Essa valoração não é passível de revisão por embargos de declaração.

Da alegada contradição interna no dispositivo quanto à condenação solidária e proporcional

O último vício apontado pelos embargantes consiste na alegada contradição interna no item "v" do dispositivo do acórdão, que teria condenado os réus "solidariamente" ao pagamento das verbas sucumbenciais da rescisória e, simultaneamente, determinado que fosse "observada a proporcionalidade entre os réus". Os embargantes sustentam que solidariedade e proporcionalidade constituem regimes jurídicos distintos e inconciliáveis entre si.

Esse argumento tampouco merece acolhimento, pois parte de uma compreensão equivocada da estrutura das obrigações solidárias no direito civil brasileiro. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis entre si no interior da própria decisão. Não é isso que se verifica no caso em exame.

A solidariedade passiva, disciplinada pelos artigos 264 e seguintes do Código Civil, não é incompatível com a proporcionalidade interna entre os codevedores. Ao contrário, a solidariedade opera no plano externo da obrigação
,
isto é, na relação entre os credores e os devedores, permitindo que o credor exija de qualquer dos devedores solidários o cumprimento integral da prestação. A proporcionalidade, por sua vez, opera no plano interno da obrigação
,
isto é, na relação entre os próprios codevedores, regulando o direito de regresso daquele que pagou mais do que sua quota-parte em face dos demais. Esses dois planos são estruturalmente distintos e perfeitamente compatíveis entre si, de modo que a condenação solidária com observância da proporcionalidade interna não encerra qualquer contradição lógica ou jurídica.

Não há, portanto, contradição interna no dispositivo do acórdão. O que os embargantes denominam de contradição é, na realidade, uma incompreensão da estrutura das obrigações solidárias, que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Do pedido de efeito suspensivo

Os embargantes requerem, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, para suspender a eficácia do acórdão quanto ao desbloqueio dos valores, à devolução do depósito prévio e aos demais atos de cumprimento imediato.

O artigo 1.026 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo
ope
judicis
, prevista no §1º do mesmo dispositivo, é medida excepcional que exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação aliada ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso em exame, como amplamente demonstrado na análise dos vícios apontados, os embargos não apresentam probabilidade de provimento, pois os vícios arguidos não se configuram. Ademais, os embargantes não demonstraram, de forma concreta e específica, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia do acórdão. A mera possibilidade de que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes
,
hipótese que, como demonstrado, não se verifica
,
não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo.

Indefiro o
pedido.

Da multa por embargos protelatórios

A embargada requer a condenação dos embargantes ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório do recurso.

O artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. A aplicação dessa sanção, contudo, exige que o caráter protelatório seja manifesto, isto é, que resulte de forma inequívoca da análise do recurso.

E
mbora os embargos não mereçam provimento, pois os vícios apontados não se configuram, não se pode afirmar que o recurso foi oposto com finalidade exclusivamente protelatória.

Os embargantes articularam argumentos que, embora insuficientes para modificar o resultado do julgamento, não revelam, de forma manifesta e inequívoca, a intenção de procrastinar o andamento processual. A aplicação da multa, nessas circunstâncias, seria medida desproporcional. O pedido de condenação por embargos protelatórios é, portanto, indeferido.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026